Tribunal: TJDFT
Processo: 0001815-07.2007.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinta a execução, em face de pronunciamento da prescrição intercorrente.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.